Tribunal: TJES
Processo: 5017818-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017818-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ADERALVO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE ELÉTRICA INSTALADA EM IMÓVEL PARTICULAR. REMOÇÃO DE POSTE. DIREITO DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A análise do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
2 - Comprovada a instalação irregular de rede elétrica no interior de imóvel particular, sem autorização do proprietário, mostra-se legítima a determinação judicial de remoção às expensas da concessionária, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 e com o direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII; CC, art. 1.228).
3 - O prazo de 30 dias fixado para cumprimento da ordem judicial revela-se razoável, não configurando violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia.
4 - Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão recorrida, inaplicável a intervenção do órgão ad quem.
5 -Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais ajuizada por Aderalvo de Oliveira Nascimento, na deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante promova, às suas expensas, a remoção de poste e rede de alta tensão instalados no interior do imóvel do agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a instalação da infraestrutura elétrica é anterior à aquisição do imóvel pelo agravado e configura servidão administrativa aparente, nos termos da Súmula 415 do STF; (b) a responsabilidade pelo custeio da remoção, quando motivada por interesse particular, é do consumidor solicitante, conforme dispõe a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021; (c) a decisão agravada violaria os princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e da supremacia do interesse público, além de gerar risco de dano irreparável à agravante e à coletividade de consumidores; (d) o prazo de 30 dias fixado para a remoção é tecnicamente inviável e em desacordo com os prazos regulatórios, que preveem até 365 dias para tal execução; (e) o periculum in mora é inverso, recaindo sobre a agravante e os consumidores em geral, não havendo urgência ou risco iminente que justifique a medida antecipatória concedida.

Decisão no ID 16724273, pelo indeferimento da tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no id 17264434, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. se volta contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, por meio da qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais ajuizada por Aderalvo de Oliveira Nascimento, na deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante promova, às suas expensas, a remoção de poste e rede de alta tensão instalados no interior do imóvel do agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a instalação da infraestrutura elétrica é anterior à aquisição do imóvel pelo agravado e configura servidão administrativa aparente, nos termos da Súmula 415 do STF; (b) a responsabilidade pelo custeio da remoção, quando motivada por interesse particular, é do consumidor solicitante, conforme dispõe a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021; (c) a decisão agravada violaria os princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e da supremacia do interesse público, além de gerar risco de dano irreparável à agravante e à coletividade de consumidores; (d) o prazo de 30 dias fixado para a remoção é tecnicamente inviável e em desacordo com os prazos regulatórios, que preveem até 365 dias para tal execução; (e) o periculum in mora é inverso, recaindo sobre a agravante e os consumidores em geral, não havendo urgência ou risco iminente que justifique a medida antecipatória concedida.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Pois bem. Conforme externei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo postulado, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeira instância, notadamente ao consignar acerca da presença dos requisitos do art. 300, do CPC, em favor do agravado, ao reconhecer que
“O direito de propriedade, assegurado pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal e pelo art. 1.228 do Código Civil, confere ao titular o uso e gozo pleno do bem, respeitada a função social. A instalação de rede elétrica em imóvel particular, sem autorização do proprietário e em desacordo com normas técnicas, constitui restrição indevida ao domínio. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 110, §3º, impõe à distribuidora o dever de custear a remoção de postes e redes instalados irregularmente. De igual modo, o art. 6º da Lei nº 8.987/95 determina que o serviço público seja prestado de forma adequada, abrangendo a eficiência e segurança dos usuários. No caso em análise, a probabilidade do direito está demonstrada pela planta topográfica que comprova a localização irregular da rede elétrica no interior do imóvel do autor, em afronta ao direito de propriedade e às normas técnicas. Já o perigo de dano resta configurado no risco concreto de acidentes à integridade física do requerente e de sua família, bem como na limitação ao uso pleno do bem.
”

Some-se a isso que o prazo de 30 (trinta) dias concedidos pelo juízo originário não é desarrazoado, tampouco exíguo, quer seja porque a própria agravante já tinha conhecimento da solicitação do agravado desde abril de 2025, quer seja porque este TJES já se pronunciou pela razoabilidade do trintídio para a adoção de diligências dessa natureza, nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PREENCHIDOS – PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – ASTREINTES – REDUÇÃO E ESTABELECIMENTO DE TETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese os argumentos expostos pela agravante, a comprovação de que os postes de energia são ou não preexistentes ao imóvel, além de irrelevante para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, constitui elemento que seria de simples demonstração pela própria agravante que, ao menos em tese, deve manter registro das instalações de suas redes elétricas.

2. Ademais, a discussão quanto à reversibilidade ou não da realocação dos postes perde relevância na medida em que a remoção, com ou sem custeio pelo ente municipal – questão esta que será definida por ocasião do julgamento da demanda de origem –, ocorrerá de qualquer forma, já havendo inclusive orçamento apresentado pela recorrente. Nestes termos, caso no deslinde da demanda de origem seja definida a responsabilidade do ente estatal pelo custeio da remoção pretendida, este será compelido a indenizar a recorrente pelas perdas e danos causados pela efetivação da tutela de urgência, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC.

3. Com relação ao prazo para cumprimento da decisão, a agravante alega que a Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, prevê que as obras de remoção de poste devem ser executadas em até 120 (cento e vinte) ou 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme o caso, nos termos do art. 88, incisos II e III do citado diploma. Todavia, a referida Resolução preceitua expressamente que as obras de deslocamento ou remoção de postes não se sujeitam aos prazos previstos nos incisos do caput de seu art. 88, devendo ser executadas conforme cronograma da distribuidora.

4. Considera-se que o prazo deferido pelo juízo
a quo
, de 60 (sessenta) dias, não se apresenta como exíguo, considerando o porte econômico e a estrutura da agravante, bem como o fato de se tratar de apenas 02 (dois) postes. Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem considerado como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação de obras de remoção ou realocação de poste. Assim sendo, considerando que no caso dos autos há necessidade de remoção e realocação de 02 (dois) postes, o prazo de 60 (sessenta) dias deferido pelo juízo de primeiro grau se mostra consentâneo com o que tem sido considerado razoável para serviços de tal natureza.

5. Melhor sorte assiste à recorrente no que atine ao valor fixado a título de astreintes. Como cediço, o objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

6. Nesta hipótese, observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, arbitrado para a multa processual, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, extrapolando a natureza de ferramenta meramente assecuratória do cumprimento da decisão judicial. Assim, sem prejuízo da futura reapreciação das astreintes pelo juízo de primeiro grau, se as circunstâncias assim determinarem, reputa-se como adequada ao caso de descumprimento da decisão recorrida a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitados a 30 (trinta) dias de multa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002813-13.2023.8.08.0000, Relator.: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 21/06/2023).

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.